Tribunal: TJSP
Processo: 0005048-86.1998.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Contribuição de melhoria - Exercício de 1993 - Prescrição inicial – Ação intentada antes da LC n. 118/05 - Marco interruptivo da prescrição com a citação válida - Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Contribuição de melhoria - Exercício de 1993 - Prescrição inicial – Ação intentada antes da LC n. 118/05 - Marco interruptivo da prescrição com a citação válida - Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Exequente deixou a ação paralisada por mais de 06 anos – Falta de demonstração de prejuízo pela ausência de intimação prévia ao decreto prescricional - Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005048-86.1998.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARE, é apelado GILBERTO DE AZEVEDO MAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005048-86.1998.8.26.0073
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0005048-86.1998.8.26.0073 - Avaré
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE
APELADO: GILBERTO DE AZEVEDO MAIO
VOTO No 16070
EXECUÇÃO FISCAL Contribuição de melhoria - Exercício
de 1993 - Prescrição inicial Ação intentada antes da LC n.
118/05 - Marco interruptivo da prescrição com a citação válida
- Prescrição intercorrente Desídia da Fazenda Pública
Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão
processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário)
Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 Exequente deixou a
ação paralisada por mais de 06 anos Falta de demonstração
de prejuízo pela ausência de intimação prévia ao decreto
prescricional - Precedente assentado pelo STJ no julgamento
do
REsp
Repetitivo
no
1.340.553/RS

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na prescrição intercorrente.
Nas razões de apelação a Municipalidade apelante alegou,
em suma falta de intimação da Fazenda Pública antes do decreto prescricional. Pede
provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005048-86.1998.8.26.0073
3
Não houve resposta.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 26/11/1998 para
cobrança de Contribuição de melhoria do exercício de 1993. O despacho citatório
ocorreu em 07/12/1998.
Verifica-se que a citação ocorreu somente em 17/12/1998,
quando já consumada a prescrição. Ademais, a pessoa citada não corresponde ao
executado.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca a seguinte tese, firmada na ocasião:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 -
LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência
de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005048-86.1998.8.26.0073
4
12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo in albis a ser considerado, portanto, é de seis
anos: um ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição
ordinária, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional após a suspensão de um
ano:
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano
de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o
qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
(REsp 1340553/RS).
Assim, a evidente ocorrência da prescrição. A Fazenda
Pública requereu suspensão do processo, tendo restado inerte por mais de 06 anos. O
pedido de suspensão do processo não tem o condão de impedir o prazo prescricional.
3. (...) No primeiro momento em que constatada a não localização do
devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-
se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput,
da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da
Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou
120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito
pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do
art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não
tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O
que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha
tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005048-86.1998.8.26.0073
5
fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente
para inaugurar o prazo, ex lege. (REsp 1.340.553/RS).
E nem se fale em nulidade porque não intimada
previamente ao decreto prescricional. Quando dada a oportunidade de se manifestar,
como no presente recurso, a exequente não trouxe nada que pudesse elidir o prazo
prescricional, como uma causa interruptiva ou suspensiva. Não há que se falar em
nulidade sem prejuízo.
Outrossim, o julgado colacionado assevera:
4.4 ) a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos
autos (art.245 do CPC/73, corresponde ao art.278 do CPC/15), ao
alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (...). (Resp 1.340.553/RS).
A exequente, em recurso de apelação, apenas alegou falta
de intimação antes do decreto prescricional, nada mais trazendo no que tange ao seu
prejuízo sofrido, nem mesmo nada que pudesse elidir a consumação da prescrição.
Como se não bastasse, a prescrição inicial foi consumada
antes mesmo da intercorrente: a ação foi intentada antes da LC 118/05, de forma que o
marco interruptivo válido era a citação.
Por fim, não se cogite da aplicação da Súmula no 106 do
STJ, pois é fato que não pode a Fazenda Pública se acomodar com o feito a ponto de
deixá-lo completamente desamparado por mais de seis anos, haja vista que a prescrição
é instituto pelo qual se extingue a pretensão daquele que não a exerce no tempo
adequado, ou que a relega, uma vez ajuizada (dormientibus non succurrit jus).
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005048-86.1998.8.26.0073
6
MÔNICA SERRANO
Relatora